Tribunal: STF
Processo: HC 247386
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 913.031/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista o contexto da traficância, e a quantidade de drogas apreendidas, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar imposta, conforme fundamentação do juízo de primeiro grau. Precedentes.



    III - Embora o Agravante afirme ser responsável por seu filho, não se demonstrou a sua imprescindibilidade aos cuidados do menor.



    IV - A inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias, demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus, ainda mais quando não se demonstrou de plano a existência das alegações do agravante, e não há manifesta ilegalidade ou teratologia identificadas.



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido (doc. 11, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta que:



    [...] a autoridade coatora não trouxe qualquer elemento do caso concreto que indicasse o risco de reiteração delitiva, quiçá porque inexistentes.



    Excelências está, portanto, evidente que se trata de decisão padronizada, em razão do julgador, sem se atentar a qualquer especificidade, se valer de argumentos genéricos que, além de se prestar a decidir qualquer fato envolvendo prisão pela prática de tráfico de entorpecentes, importaria na decretação da segregação cautelar de todo e qualquer acusado pela prática de tal crime. Destarte, não há outra conclusão a não ser o entendimento de que a decisão, tanto do juízo a quo, quanto da autoridade coatora, não foi fundamentada, nos termos do artigo 315, do Código de Processo Penal, o que, por si só, bastaria para demonstrar a ilegalidade da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente e, por conseguinte, para conceder a liberdade provisória a ele.



    Se não bastasse isso, consigna-se, que o paciente, é primário, e restringir sua liberdade por presumir que ele venha praticar outros delitos é uma afronta ao princípio da presunção de inocência resguardado no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.



    A prática do crime, se é que ocorreu, tratou-se de fato isolado na vida do paciente, que não tende a se repetir caso ele responda ao processo em liberdade.



    De mais a mais, ao contrário do sustentado pela autoridade coatora, a quantidade de drogas apreendida não foi significativa, daí porque, de modo algum, é indicativa de maior reprovabilidade da conduta, principalmente se comparada às apreensões costumeiramente realizadas no território nacional.



    [...]



    Vale dizer, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantia da ordem pública e econômica, bem como da instrução criminal e aplicação da lei penal.



    O paciente é primário, tem apenas 33 anos de idade, possui bons antecedentes, apresenta domicílio certo e trabalho lícito, ainda que informal, de modo que, levando-se em conta os efeitos deletérios do cárcere e o fracasso da função ressocializadora da pena, não restam dúvidas de que a cautelaridade do juízo estaria plenamente assegurada com a imposição, verbi gratia, das medidas previstas nos incisos I, IV e V do art. 319 do CPP, as quais se revelam adequadas e suficientes ao caso concreto.



    É que, repisa-se, tanto os requisitos para decretação da prisão preventiva, quanto a insuficiência das outras medidas cautelares, devem ser concretamente demonstrados, o que não ocorreu no caso em exame, onde a manutenção da segregação do paciente se deu com base apenas em suposições e na gravidade abstrata do delito (doc. 1, pp. 4-6).



    Ao final, requer:



    a) liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja expedido contramandado de prisão, a fim de que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento de mérito.



    b) ao final, a concessão da ordem, para conceder a liberdade provisória ao paciente (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal - CPP prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar dos pacientes:



    O presente Agravo Regimental não merece provimento.



    Sustenta o Agravante a necessidade da reforma do decisum.



    Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 208-215. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.



    A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista o contexto da traficância, e a quantidade de drogas apreendidas, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar imposta, conforme fundamentação do juízo de primeiro grau:



    "[...] O Paciente foi preso em flagrante porque no dia 15.03.2024, por volta das 06h00, na RUA A, 1019, Bairro ANICETO CARLOS NOGUEIRA, nesta cidade e Comarca de Guaíra-SP, conforme narrado no boletim de ocorrência de fls. 11/14, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão exarado nos autos do processo 1500190-98.2024.8.26.0210 (em trâmite neste Juízo), por meio de operação conjunta entre a polícia civil e polícia militar, [...] Note-se que a fiança ou mesmo outras medidas cautelares não seriam suficientes para impedir que o investigado, caso realmente comprove-se que seja narcotraficante, deixe de praticar o nefasto comércio, em vista das condições especiais deste crime, notadamente a considerável quantidade de cocaína e crack (80,5 gramas de cocaína, 11 gramas de crack, além de petrechos relacionados ao preparo da droga para a venda), a exigir que permaneça encarcerado, enquanto aguarde julgamento, a fim de garantir a ordem pública, em vista do risco que a disseminação de drogas traz para a sociedade e evidência de sua periculosidade. [...] Compulsando os autos e analisando os antecedentes do autuado, verifica-se que ele está respondendo a dois processos por envolvimento com o tráfico de drogas, sendo recentemente condenado em um deles (fls. 28/29), a demonstrar aparente personalidade voltada para a prática delitiva e força concluir que, em liberdade, representa risco concreto aos bens jurídicos mais caros à sociedade e que são tutelados pelo Direito Penal, autorizando-se, assim, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, [...]" (fls. 30; 31; 32).



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    [...]



    A existência de condições pessoais favoráveis, mesmo quando devidamente comprovadas, não é apta a afastar a custódia quando existentes os pressupostos legais, posto que “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade” (STJ -Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 03/10/2019).



    Por outro lado, no que concerne ao pleito de imposição de prisão domiciliar ao Agravante em virtude de possuir filho menor, que depende dos seus cuidados; tenho que a negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar está devidamente justificada:



    "Ademais, malgrado a alegação de que o paciente tenha filho menor de idade, dele dependente, não houve a comprovação inequívoca de que ele é o único responsável, ou imprescindível, aos seus cuidados" (fl. 203).



    Ademais, cumpre consignar que a inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias quanto à ausência de prova convincente da imprescindibilidade do Agravante aos cuidados do menor pelo qual alega ser responsável, demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus, ainda mais quando não se demonstrou de plano a existência das condições subjetivas alegadas.



    [...]



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tampouco a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada.



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11, pp. 3-6). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/11/2016).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator